Tribunal: TJMT
Processo: 0018254-14.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. [...]
3. Apelo negado provimento e sentença retificada parcialmente para correção de erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018254-14.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS RENAN GOMES DE SOUZA - CPF: 060.362.181-33 (APELANTE), MARIA ROSINEIA GOMES MADUREIRA - CPF: 652.261.781-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELADO), MARIA ROSINEIA GOMES MADUREIRA - CPF: 652.261.781-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. [...]

3. Apelo negado provimento e sentença retificada parcialmente para correção de erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de Matheus Renan Gomes de Souza (adolescente) em face do MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência

no 18254-14.2016.811.0055, visando a obtenção de internação compulsória em centro especifico, tendo em vista que o mesmo é usuário de drogas ilícitas.

A sentença julgou procedente a pedido formulado pela parte autora, condenando o Município de Tangará da Serra a fim de que proceda a internação do adolescente em centro especifico para tratamento de dependência química, bem como forneçam os demais tratamentos, exames e procedimentos que se fizerem necessários, tornando definitiva a liminar concedida, declarou extinta com resolução de mérito com base no inciso I, art. 487, do CPC.

Deixou de condenar em custas e despesas processuais o requerido, conforme disposto na Lei 7.603/2001 e Art.460 §1o CNGC.

Deixou de condenar o requerido em honorários.

Inconformada, a DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL recorre da sentença contra a ausência de condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública, alegando
error in judicando e error in procedendo.

Suscita ainda a expressa menção no acórdão a título de controvérsia.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo a nulidade da sentença no capitulo atinente ao ônus da sucumbência, para condenar o Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência. (Id.6977585).

Nas contrarrazões o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, rebate os argumentos da Apelante e pugna pelo improvimento do apelo em face da aplicação da Emenda Constitucional 80/2014.

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO, rebate os argumentos da Apelante e pugna pelo improvimento do apelo, requerendo seja mantida a sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença objurgada julgou procedente a ação de obrigação de fazer, consignando que:

[...] “Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO o requerido Município de Tangará da Serra/MT, a fim de que proceda IMEDIATAMENTE com a internação do adolescente Matheus Renan Gomes de Souza em centro especifico, para tratamento de dependência química, bem como forneçam os demais tratamentos, exames e procedimentos que se fizerem necessários, tornando, assim, definitiva a liminar concedida (...) Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida no prazo acima mencionado, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular. Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar o requerido, conforme disp6e 0 an. 3° da lei n°. 7.603/01 e art. 460, § 1°, da CNGC. Deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução
[BB1]

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil “[...]

Consta dos autos que o paciente, à data da distribuição da ação era menor, hoje com 19 anos e 11 meses (12/06/1999), é usuário de drogas, dependente químico de álcool e drogas ilícitas (maconha), e com histórico familiar com importante conflito social (Id.6977429).

Extrai-se dos autos que a ordem de bloqueio emanada no id. 6977524, bem como o efetivo bloqueio recaiu sobre as contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no importe de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), bloqueio este destinado a clínica “
O INSTITUTO DE REABILITAÇÃO R MATTOS” (CNPJ/ME 15.238.707/0001-08), no entanto o mesmo restou infrutífero.

Verifica-se que após o referido bloqueio, foi apresentado orçamento de outra clinica “
Clinica Signorelli para dependentes químicos
” (CNPJ 19.300.348/0001-22), no valor de R$ 13.180,00 (treze mil cento e oitenta reais), valor este que garante 6 meses de tratamento, incluso transporte de Tangará da Serra até Várzea Grande.

Registro, de início, que o direito a vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamento, realização de exames, acompanhamento médico e cirúrgicos indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Constata-se que a ordem judicial foi devidamente cumprida no período de 25/08/2017 a 25/02/2018 (180 dias) (id. 6977577)

Superada tal questão, constata-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente Recurso interposto pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.

A APELANTE recorre sustentando quanto a não condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbências em favor da Defensoria Pública Estadual.

A arguição de
erro in procedendo
(nulidade de sentença), pois o juízo
a quo
deixou de condenar os apelados em honorários advocatícios, por entender que o art.18 da Lei 7.347/85, não está fundamentado ou explicado o que consiste em “a melhor interpretação”.

Aduz que a referida ação não versa sobre ação civil pública, tampouco sobre ação coletiva, portanto o que autorizaria a incidência do referido dispositivo, pois a presente demanda trata-se de ação para tutela de direito individual.

E com base na arguição de
error in judicando,
aduz que há possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, isso porque em havendo sucumbência, o vencedor deve pagar ao vencido os honorários advocatícios destinados ao patrono do vencedor, inclusive quando a parte vencida for a Fazenda Pública.

Entende também que é cabível o pagamento de honorários em face da Lei complementar no 80/94, no sentido de que é expressa no seu art. 4o:

“Art. 4° são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-se a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. ”

Que vai de encontro com o disposto ao supramencionado, no artigo 33, XI da Lei Complementar Estadual no146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso):

“Art. 33. Aos Defensores Públicos compete:

(...) XI —requerer o arbitramento e o recolhimento dos cofres públicos dos honorários advocatícios, quando devidos; ”

Não assiste razão o Apelo interposto, uma vez que à Defensoria Pública Estadual foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Desse modo, para afirmar o argumento esposado, trago à baila o teor da Emenda Constitucional no 80 de 04 de junho de 2014,
litteris:

“(...)

Quanto à condenação do ente municipal ao pagamento em honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014,
litteris
:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Portanto, de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. (...)

Assim, em relação a Defensoria Pública Estadual deve adotar agora após a Emenda Constitucional no80, de 04 de julho 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.

Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO –
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, publicado no DJE 20/04/2017) ”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) ”.

" [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, Des. Luiz carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 25/07/2017)".

[...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios. (Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"

Em sede de Reexame Necessário, ressalto que tenho entendimento pessoal contrário na questão concernente ao bloqueio das verbas públicas, por entender haver outros meios processuais mais eficazes.

No entanto, no caso específico, mantenho o bloqueio já realizado, haja vista que a prestação de serviço realizado pela clínica Sgnorelli, conforme informou a própria Defensoria Pública na petição de id. 6977578.

Ainda em sede de Reexame Necessário, verifica-se um erro material na parte dispositiva da sentença, posto que o juízo a quo apenas condenou o Município de Tangará da Serra quanto ao pedido principal da ação, sendo que a ação também fora proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Diante do acima exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO e, em sede
de
REEXAME DE SENTENÇA
, retifico parcialmente a sentença em face do erro material, onde não constou na parte dispositiva assim disposto
“
E o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO o requerido Município de Tangara' da Serra/MT”,
devendo fazer constar na referida parte o ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que o referido bloqueio recaiu apenas sobre as contas públicas do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020